Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-40.2020.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002485-40.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 062.327.391-83 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1002485-40.2020.8.11.0044

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

David da Silva Figueiredo

Recorrida(s):

Club Mais Administradora de Cartões LTda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS QUITADOS. FATURAS PAGAS COM ATRASO. DÉBITOS REFERENTES A ENCARGOS MORATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O Reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao credito pelo valor de R$ 61,79, com vencimento em 20/06/2019 e disponibilizada em 08/08/2019, pois havia realizado uma compra com o cartão do requerido, parcelado em duas vezes (fevereiro e março/2019), estando devidamente quitado.

Entretanto, como informado e provado pelo requerido, o débito que gerou a negativação é oriundo dos encargos moratórios devidos pelo pagamento em atraso das faturas do cartão.

Pelo que consta dos comprovantes de pagamento juntados com a inicial, as fátuas foram pagas nas seguintes datas:

Valor

Vencimento

Pagamento

R$ 11,99

20/01/2019

04/02/2019

R$ 100,62

20/02/2019

22/02/2019

R$ 98,37

20/03/2019

05/04/2019

Portanto, ao efetuar os pagamentos em atraso, os encargos moratórios passaram a ser devidos nas faturas subsequentes, sendo legitima está cobrança, o que torna a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, exercício regular de direito.

Não se mostra viável a alegação de que o autor não foi comunicado do débito, visto que era seu dever, até o pedido de cancelamento definitivo do cartão, averiguar a existência de débitos pendentes.

Ademais, nas próprias faturas juntadas por ele, consta em local destacado como
“informativo”
que
“os encargos moratórios decorrentes do pgto realizado após o venc. serão cobrados na próx. fatura.”
.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa porém sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021